Tribunal: TJSP
Processo: 0006379-33.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006379-33.2020.8.26.0041, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
Ministério Público do Estado de São Paulo e agravado BRUNO GOMES DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3137
Agravo em Execução Penal no 0006379-33.2020.8.26.0041
Comarca: São José dos Campos - DEECRIM 1a RAJ
Juíza prolatora da decisão: doutora Fernanda Alves da Rocha Branco de
Oliva Politi
Agravante: Ministério Público do Estado De São Paulo
Agravado: Bruno Gomes do Nascimento
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de progressão de regime.
Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Benefício deferido. Embora condenado por crimes concretamente graves, o
agravado mantém bom comportamento carcerário. Ausência de comprovação de situação
desabonadora, não registra a prática de infrações disciplinares.
3-) Decisão mantida.
I- Relatório
Houve interposição de agravo à execução pelo deferimento de progressão de
Bruno ao regime semiaberto, pois teria cumprido requisitos objetivo e subjetivo
necessário.
Busca-se a reforma da r. decisão, por ausência de mérito, sob os argumentos
de que foi deferida a progressão de regime baseada, somente, em atestado de conduta
carcerária do sentenciado. Alega que o agravado demonstra personalidade desvirtuada,
ante a gravidade de sua conduta, visto que ostenta condenação por roubo majorado na
forma tentada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, indicando que
deverá ser analisado por meio mais criterioso se está apto a progredir para o regime
semiaberto, sendo de rigor a realização de exame criminológico (fls. 1/8).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 121/132), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 143/145).
II Fundamentação
O agravo não comporta provimento.
Após o advento da Lei no 10.792/03, a realização do exame criminológico
objetivando aferir se o condenado preenche o requisito subjetivo necessário à progressão
de regime tornou-se facultativa, isto é, tal providência somente deve ser determinada
quando o Juiz da Execução verificar, com base em elementos do caso concreto,
indicativos de que o atestado de comportamento carcerário, expedido pelo diretor da
unidade prisional, é insuficiente para comprovar a autodisciplina e o senso de
responsabilidade que o retorno gradativo ao convívio social exige do apenado. Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça: Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
No caso presente, o douto Magistrado, após analisar as particularidades do
caso concreto, entendeu ter o agravado requisitos objetivo (cumpriu lapso de tempo
necessário) e subjetivo (possui bom comportamento carcerário) para a concessão do
benefício, visto que o exame criminológico deixou de ser exigência para o deferimento
do benefício (fls. 114/115).
Embora os delitos praticados por ele sejam, de fato, concretamente graves, e
o término de cumprimento da pena esteja previsto somente para o dia 22.3.2025 (fls. 97),
essas circunstâncias, isoladamente, não são suficientes para justificar a sua submissão a
exame criminológico, especialmente quando demonstrado que, à época da decisão
impugnada, preenchia os pressupostos necessários à obtenção do benefício, até porque
trata-se de agente que não registra a prática de infrações disciplinares. Ademais, ele já
cumpriu 18,484% da pena imposta e ostenta "bom" comportamento carcerário (boletim
informativo de fls. 96/99).
Esse panorama aponta que ele, de fato, reúne mérito para a transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obtida, de modo que não é possível tampouco razoável cassar a decisão recorrida e
determinar o seu retorno ao regime fechado para o fim de submetê-lo a exame
criminológico.
Em caso análogo, esta C. Câmara já decidiu:
"Agravo em execução penal - Progressão de regime (do fechado para o
semiaberto) - Deferimento - Recurso ministerial - Improcedência - Requisitos legais
preenchidos - Cumprimento de mais de 1/6 da sua pena - Ausência de faltas graves -
Atestado de bom comportamento carcerário - Assimilação da terapêutica penal -
Gravidade abstrata do delito e longevidade da pena, por si sós, insuficientes a obstar o
benefício demonstrada - Exame criminológico desnecessário - Decisão mantida -
Agravo improvido” (Agravo de Execução Penal n° 0045897-32.2015.8.26.0000 -Rel.
Des. Salles Abreu j. 21.10.2015).
Na linha deste raciocínio, tendo em vista o preenchimento dos requisitos
objetivo e subjetivo pelo recorrido, tem-se que a r. decisão ora agravada deve ser
confirmada por seus fundamentos.
Em síntese, o agravado teria, em espaço de tempo não muito elevado,
assimilado a terapêutica da reeducação. Acaso falhe em outro regime, para obter novo
benefício ter-se-ão mais exigências, para evitar, novamente, alguma transgressão na
execução.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.